Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Civil. Processual Civil. Apelação Cível. Pasep. Prescrição. Termo inicial. Dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Pasep. Ação de indenização. Prescrição.
II. Questão em discussão
2. Saber se ocorreu a prescrição decenal.
III. Razões de decidir
3. Conforme teses fixadas no Tema Repetitivo 1.150 o prazo prescricional para discussão de contas Pasep é decenal e os "dies a quo" é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta. Na discussão sobre contas Pasep considera-se que o conhecimento de eventual lesão a direito deve coincidir com a data do saque dos valores feito pelo autor.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
------------
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150.